Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718224-70.2023.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado(s) Francisco Teles de Lima Junior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 155945887 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Francisco Teles de Lima Junior em desfavor da agravante e outro, processo n. 0714552-51.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré reestabeleça o plano de saúde do autor, nos seguintes termos: À Secretaria para incluir a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A no polo passivo como requerido em ID 154920957. Vislumbro probabilidade no direito autoral, já que o cancelamento de plano de saúde exige que o beneficiário não esteja no curso de tratamento médico, o que pode ser verificado no decorrer da instrução processual. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, já que o requerente está no curso de tratamento médico. Com isso, DEFIRO a tutela provisória para determinar que as rés reestabeleçam o plano de saúde do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, § 2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. Em razões recursais (Id 46619748), a agravante informa ter a parte agravada consigo contratado plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão. Alega não ter o autor, ora agravado, declarado doença pré-existente ao solicitar autorização para cirurgia de gastroplastia. Indica relatório segundo o qual o agravado tem “obesidade há mais de dois anos, conforme certificado pelos profissionais que o acompanharam, tratando-se, portanto, de patologia (obesidade) que antecede (27/10/2021) a proposta de adesão ao referido contrato de plano de saúde e omitida dolosamente da declaração de saúde que a integra (id. 154577429)”. Destaca que “no ato da contratação a Parte Agravada já apresentava o quadro de saúde com comorbidades e não declarou, não incidindo a cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT)”. Informa não ter o beneficiário providenciado a necessária inclusão de Cobertura Parcial Temporária relativamente a doenças preexistentes não declaradas. Denuncia não ter a parte agravada positivado nenhum item, “quer seja referente a obesidade ou as outras comorbidades descritas pelo seu médico assistente (Diabetes e Hipertensão)”. Aduz ter sido extinto o contrato com base na cláusula contratual 11.1, §1o, inc. IV, pela comprovada omissão de informações em declaração de saúde e porque não incluída Cobertura Parcial Temporária (CPT) correspondente a todas as DLP ́s não declaradas no ato da contratação. Defende ter a extinção do contrato ocorrido “de acordo com as cláusulas contratuais, sendo certo que, não há que se falar em aplicabilidade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 eis que o dispositivo se refere a produtos contratados individualmente, o que não é caso presente, haja vista que seu contrato é Coletivo por Adesão”. Assevera inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico do agravado não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência. Cita o art. 35-C da Lei 9.656/98. Nega haver interrupção do contrato em meio a tratamento de doença grave, uma vez que inexiste tratamento em curso e o quadro clínico da parte agravada não se enquadra no conceito de “doença grave”. Diz aplicável ao caso concreto o art. 1.019, inc. I c/c art. 995, ambos do CPC, pois a agravante “não está obrigada (seja por lei ou por contrato), diante da omissão da Parte Agravada e de seu vício de consentimento na formação do contrato, a manter o contrato firmado”. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, porque atendidos os requisitos legais. No mérito, requer seja conhecido e provido para ser reformada a decisão agravada pelo indeferimento da tutela provisória concedida à parte agravada. Preparo recolhido (Id 46620564). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Pretende a agravante obter a reforma da decisão atacada que deferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência ordenando o imediato reestabelecimento do plano de saúde contratado pelo autor, ora agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Diz, em apertada síntese, ter sido extinto o contrato de plano de saúde com fundamento na cláusula 11.1, §1o, inc. IV, do mencionado ajuste. Atribui ao beneficiário a conduta de ocultar sua condição de portador de doenças preexistentes (Diabetes e Hipertensão) quando da contratação e da solicitação de autorização para cirurgia de metabólica. Pois bem, a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale recordar que o sistema protetivo estabelecido no CDC não isenta o consumidor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade das alegações que aduziu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. No caso, conforme registram os autos de origem, desde 27 de fevereiro de 2023, o autor tem ciência da resilição unilateral do contrato de assistência médica, visto que a ele encaminhada, pela empresa administradora do plano de saúde, carta de cancelamento de benefício. A citada missiva o informou de que a contar da data de 2/3/2023 estaria excluído da condição de beneficiário do plano antes contratado, conforme texto adiante transcrito (Id 154577434 do processo de referência): UNIMED NACIONAL, pela presente, vem NOTIFICAR V. Sa. que, não havendo mais interesse na manutenção do beneficiário 08650003349871001 - FRANCISCO TELES DE LIMA JUNIOR, no contrato de assistência médica 116710 - QUALICORP ASPROFILI celebrado em 10/11/2021 com esta Administradora. O beneficiário será excluído do referido contrato a partir de 02/03/2023, nos termos do Instrumento de Comercialização, conforme Item 10 subitem 10.1 §1o. Frisamos que todos os valores pelos serviços assistenciais prestados pelas coberturas disponibilizadas de forma indevida, são de responsabilidade da Administradora, permanecendo esta obrigada pelo pagamento de faturas que porventura venham a ser emitidas pela contratada em virtude de serviços médicos prestados aos beneficiários da Contratante. Lembramos que, conforme dispõe o seu contrato, a Contratante dos serviços está obrigada a devolver, à operadora de saúde os cartões de identificação em poder dos seus beneficiários, e responderá, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido dos mesmos, após a rescisão. Sem mais, para o momento, agradecemos a parceria mantida durante toda a vigência do contrato ora rescindido. Atenciosamente, Unimed Nacional. A contratação, é fato incontroverso, ocorreu em 27/10/2021, ao aderir o autor/agravado a plano de saúde na modalidade “Clássico Regional com Coparticipação”, código da ANS 482.821/19-6 (número 42799053), administrado pela ora agravante. O ajuste foi firmado com a intermediação da Qualicorp Administradora de Benefícios, também ré no processo de origem (n. 0714552-51.2023.8.07.0001), e teve início de vigência a partir de 10/11/2021 (Id 154577429 do processo de referência). Incontroverso, ainda, o cancelamento do contrato (Id 154577434 do processo de referência) após ter sido protocolada, solicitação não datada, de pedido de cirurgia metabólica para tratar de diabetes Tipo 2, doença de que é portador o beneficiário/agravado, segundo relatório médico, há mais de 6 meses (Id 154577432 do processo de referência). Pois bem. Ainda sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, apesar das alegações da agravante, no sentido de que a contratação do seguro pelo agravado supostamente realizou-se por meio de má-fé do segurado, com possibilidade de omissão à informação da existência de doença preexistente (diabetes e hipertensão), ao solicitar autorização para a cirurgia requisitada, o que, em tese, justificaria o cancelamento do contrato. Não obstante a alegação de contratação com má-fé, em razão de suposta omissão de doença preexistente não informada pelo beneficiário na declaração de saúde, verifica-se a ausência de comprovação por parte do agravante de que o segurado, ora agravado, estivesse em tratamento médico da doença dita preexistente ao tempo da contratação, não sendo suficiente que estivesse somente em acompanhamento médico. Nesse sentido, não fez prova a administradora de que exigiu, quando da formalização do contrato, a realização de exames médicos a fim de apurar o real estado físico do contratante. Tampouco apresentou os relatórios pelos quais identificou a existência das apontadas enfermidades que alega padecer o segurado, antes da celebração do ajuste. Não se desincumbiu, pois, do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Por oportuno, destaca-se o enunciado n. 609, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, a saber: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Na petição inicial da ação de conhecimento (Id 154575021 do processo de referência), não há referência do tempo da doença que acomete o autor. Ademais, no laudo médico acostado junto à exordial (Id 154577432 do processo de referência), o médico assistente informa ser o paciente portador de diabetes tipo 2 há mais de 6 (seis) meses, assim como possui acompanhamento há meses e sem controle, a despeito de a solicitação não estar datada. Calha, na hipótese, o seguinte julgado deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEFORMIDADE ÓSSEA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE DO SEGURADO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. IRREGULAR. 1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, quando não resta evidente a intenção de omissão pelos segurados quando da celebração do contrato. 2. É dever da seguradora investigar a contento as reais condições de saúde do consumidor, uma vez que este, na maioria das vezes, não conhece os termos médicos e não tem a exata compreensão dos males que eventualmente o acometem. 3. Outrossim, a existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade de regular notificação. 4. Não fosse o bastante, é indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito, o que, de resto, nem mesmo foi comprovado. 5. Conforme a Súmula Normativa n. 28/2015, da ANS, o mero encaminhamento de e-mail não é suficiente para a notificação do usuário e satisfação do art. 13, parágrafo único, inciso II e 35- G da Lei no 9656/98. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1685217, 07237938820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS. 1. A administradora do benefício possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a autorização de procedimento cirúrgico e a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, uma vez que pertence à cadeia de fornecedores de prestação de serviços, nos termos da legislação consumerista. 2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ). 3. Deu-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios pelas rés. (Acórdão 1246758, 07245014120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) – grifo nosso Com efeito, embora o relatório médico deixe dúvidas sobre o tempo da doença preexistente, não há elementos de convicção suficientes para levar à segura conclusão de que doença existia à época da contratação do plano de saúde (27/10/2021), com o início da vigência a partir de 10/11/2021 (Id 154577429 do processo de referência). Ressalte-se que o juízo a quo reconhece na decisão agravada a probabilidade do direito autoral ao deferir a tutela de urgência pretendida (Id 155945887 do processo de referência), assim como “o perigo da demora é evidente, já que o requerente está no curso de tratamento médico”, razão pela qual deve manter a prestação dos serviços, reestabelecendo o plano de saúde do autor até que sejam esclarecidos os fatos na instância de origem, no curso da ação de conhecimento. Ao que consta da prova documental de início produzida, o recorrido estava adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante, até a comunicação do seu cancelamento no curso de tratamento de saúde. No que diz respeito à alegação de que o custeio do tratamento poderá trazer prejuízos pela provável impossibilidade de obter ressarcimento do que vier a despender com o tratamento do agravado, é certo que dito receio à agravante não socorre, afinal, em princípio, está o agravado protegido por negócio jurídico que firmou com empresa supostamente autorizada a negociar a venda de serviços médicos e hospitalares no mercado de consumo. De qualquer sorte, a má-fé deve efetivamente ser provada. Se restar comprovado nos autos de origem a referida omissão, ainda assim não poderá a parte agravada suportar sozinha o ônus de ter omitido as informações de doença preexistente na contratação de serviços médicos, afinal, responde a agravante pelos riscos inerentes a sua atividade comercial, especialmente em situações em que a omissão noticiada, se de fato existente, não se mostra de imediato configuradora de excludente de responsabilidade. Com efeito, a Resolução da ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022, que revogou a Resolução n. 195/2009, quanto à rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial dispõe, nos seguintes termos: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Não obstante, o contrato firmado entre as partes prevê que (Id 154577439 p. 7 do processo de referência): 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. (grifo nosso) E, na Lei n. 9.656/1995, encontra-se a previsão de que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; Na hipótese, com base apenas nas provas documentais apresentadas até agora, há indicativos de irregularidade na conduta da agravante, em razão do cancelamento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. A notificação do beneficiário acerca da extinção do contrato foi encaminhada em prazo inferior a 60 (sessenta) dias, como se vê do documento de Id 154577434 do processo de referência). Além disso, como dito, o beneficiário encontra-se adimplente com suas obrigações junto ao plano de saúde (Id 154579347, Id 154579350 e Id 154579352 do processo de referência). Ausente, de tal modo, neste juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora